Tribunal: CARF
Processo: 10283.900914/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900914/2017-53
ACÓRDÃO
9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
INCENTIVO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. SUDENE. RECONHECIMENTO.
TERMO INICIAL E FINAL DE FRUIÇÃO. EFEITOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO.
Apresentado pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ, o
sujeito passivo entra no pleno gozo do benefício a partir do 121o dia
seguinte, enquanto não sobrevenha decisão irrecorrível. Não há direito ao
gozo do benefício a partir da decisão irrecorrível de inadmissibilidade do
pedido. Eventual novo pedido para saneamento do vício que ensejou a
inadmissibilidade anterior somente conferirá o gozo do benefício no 121o
dia subsequente à sua apresentação sem apreciação pela autoridade
competente. As reduções feitas durante o período em que o sujeito passivo
estava em pleno gozo da redução são inexigíveis, razão pela qual deve ser
reconhecido indébito correspondente às receitas auferidas neste período e
submetidas a integral tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial para admitir o direito ao benefício
de redução do IRPJ, nos termos do voto vencedor, com retorno dos autos à Unidade de Origem
para aferição do alcance desta decisão em face da confirmação dos pedidos apresentados e da
data de sua decisão definitiva. Votou pelas conclusões, quanto ao conhecimento, a Conselheira
Edeli Pereira Bessa, e, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
2
Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir
os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 401/422) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1302-006.316 (fls. 385/392), o qual negou provimento ao recurso voluntário com base
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DCOMP. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO REFERENDADO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório relativo a pagamento a maior que o devido,
quando o referido pagamento está integralmente alocado a débito confessado
pelo sujeito passivo e cuja existência é referendada pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
3
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas
áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no
Decreto no 4.212, de 2002.
REDUÇÃO
DO
IRPJ
E
ADICIONAIS.
RECONHECIMENTO.
DRJ.
DECISÃO
DENEGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, dentro
do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório. Torna-se
irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que denegar o pedido, não cabendo Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, tendo sido este
admitido nos seguintes termos (fls. 519/528).
(...)
O presente processo cuida de litígio sobre Declarações de Compensação (DComp)
em que a contribuinte utilizou suposto crédito relativo a pagamento a maior que
o devido referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) para compensar
débitos declarados nesses mesmos documentos.
As compensações não foram homologadas pela autoridade administrativa, tendo
em vista que o pagamento invocado nas DComp estaria integralmente alocado a
débito de responsabilidade da contribuinte, declarado em DCTF.
A contribuinte, então, retificou sua DCTF, e vem procurando demonstrar que seu
crédito decorre do benefício fiscal de redução do IRPJ de que trata o Decreto no
4.212/2002 (benefícios previstos para os empreendimentos prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM).
Nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a questão
relativa ao reconhecimento tácito do pedido de benefício fiscal de que trata a IN
SRF no 267/02 e, em consequência, a confirmação do pleno gozo da redução
pretendida, a partir da data de expiração do prazo de 120 (cento e vinte) dias e
até a efetiva ciência de decisão irrecorrível nos Pedidos de Reconhecimento do
Direito à Redução do IRPJ, conforme disposto no art. 60, §2o, da IN SRF no 267/02
c/c art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto no 4.212/02.
(...)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
4
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1401-005.602 e 9101-
004.387, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram
aspectos relacionados ao reconhecimento tácito do benefício de redução do IRPJ
sobre o lucro da exploração, e seus efeitos, nos casos em que a notificação da
decisão contrária ao pedido da contribuinte não ocorre no prazo de cento e vinte
dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição fiscal
competente.
O acórdão recorrido, destacando que havia um rito próprio para situações como a
presente, registrou que havia processos administrativos específicos nos quais se
discutiu os pedidos de reconhecimento do referido benefício fiscal formulados
pela contribuinte, com decisões desfavoráveis a ela; e que não cabia no presente
processo apreciar os efeitos do transcurso do referido prazo de cento e vinte dias
previsto no art. 60, §2o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002. Que isso só
poderia ser apreciado nos autos próprios que trataram dos pedidos de
reconhecimento do benefício.
Embora não tenha adentrado no exame dessa questão, o acórdão recorrido
transcreveu trechos de um despacho da Delegacia de origem que analisou a DCTF-
retificadora que reduziu o débito de IRPJ em razão do referido benefício fiscal
(gerando o crédito utilizado nas DCOMPs objeto deste processo – por pagamento
a maior), e esse despacho adota entendimento no sentido de que os despachos
de inadmissibilidade supervenientes ao prazo de 120 dias teriam o condão de
afastar retroativamente o pleno gozo do benefício.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1401-005.602, analisou um caso muito
semelhante ao destes autos, inclusive da mesma empresa ora recorrente, e não
só adentrou nessa questão, como ainda afirmou que a “única interpretação
possível do art. 60, §8o, da IN 267/2002, seria aquela no sentido de que o
despacho de inadmissibilidade só teria o efeito de afastar o pleno gozo quando
proferido antes dos próprios 120 dias”.
Como naquele caso nenhum dos pedidos de reconhecimento do benefício tinha
sido apreciado dentro do prazo de 120 dias, o paradigma entendeu que a
contribuinte mantinha o direito ao benefício até a decisão irrecorrível, e devolveu
os autos à unidade de origem para a verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido.
O segundo paradigma, por sua vez, examinou essa mesma questão, embora no
contexto de um auto de infração, e não de declaração de compensação. Essa
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
5
diferença, contudo, não compromete a divergência, porque a discussão é
exatamente a mesma.
O segundo paradigma não só adentrou no tema, como também entendeu que a
contribuinte mantinha o direito ao benefício até a data da ciência da decisão
irrecorrível, e cancelou o auto de infração que afastava o benefício fiscal e exigia
IRPJ relativo a período de apuração anterior a essa data.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 530/535). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar parcialmente com o juízo prévio de
admissibilidade e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991, conheço
do presente recurso apenas com base no primeiro paradigma (Acórdão no 1401-005.602), cujo
Recorrente é o próprio contribuinte, sendo a matéria semelhante a presente, na linha do que
motivou o despacho de fls. 518/528.
Descarto, porém, o segundo paradigma (Acórdão no 9101-004.387) como hábil a
demonstrar a alegada divergência, tendo em vista que lá, ao contrário daqui, discutiu-se a

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
6
procedência ou não de Auto de Infração que exigiu o próprio IRPJ que teria deixado de ser pago
em razão do benefício da SUDENE, não envolvendo a análise da competência ou não de afastar o
direito do benefício como óbice para homologar DCOMP, esta sim a matéria envolvida na
presente lide.

Mérito
A controvérsia diz respeito à manutenção ou não do direito ao pleno gozo dos
benefícios de dedução do IRPJ, na forma de utilização de indébito de Saldo Negativo, previsto no
art. 23 do Decreto-Lei no 756/69 c/c art. 3o da Lei no 9.532/97, em situação fática na qual houve
negativa do pleito após o prazo de 120 dias.
Nesse ponto o acórdão recorrido entendeu que tal matéria “fugiria” de sua
competência, condicionando o aproveitamento do benefício a um reconhecimento expresso nos
autos referentes aos respetivos pedidos.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1401-005.602), por sua vez, apreciou a matéria,
manifestando-se que a única interpretação possível do art. 60, §8o, da IN 267/2002, seria aquela
no sentido de que o despacho de inadmissibilidade só teria o efeito de afastar o pleno gozo quando
proferido antes dos próprios 120 dias.
Pois bem. De acordo com o art. 3o do Decreto no 4.213/2002:
Art.3o - O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido
em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente.
§2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§3oDo despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§4oTorna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§5oNa hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
7
§6oA cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja
em pleno gozo da redução de que trata o § 2o

No referido precedente desta C. 1a Turma da CSRF (Acórdão 9101-004.387, ora
descartado para fins de demonstração do dissídio), restou assentado que são duas hipóteses
previstas no § 2o do art. 3o do Decreto no 4.213, de 2002, para se considerar o período em que a
pessoa jurídica tinha pleno gozo da redução de imposto pretendida, a primeira, o prazo de cento e
vinte dias para a Receita Federal manifestar-se sobre pedido de reconhecimento de fruição do
benefício fiscal de lucro de exploração, e o segundo, enquanto não tiver sido proferida decisão
irrecorrível indeferindo o pleito. No caso concreto, tendo a decisão irrecorrível cientificada em
08/09/2005, cabe ser afastado lançamento de ofício referente ao ano-calendário de 2003, período
em que se encontrava a pessoa jurídica em pleno gozo da redução de imposto.
Adotando essa orientação jurisprudencial, verifica-se que a análise do cumprimento
ou não do referido prazo de 120 dias repercute no direito do contribuinte de se valer ou não da
redução do IRPJ, impactando, nesse caso concreto, diretamente o crédito pleiteado.
Ocorre, porém, que nesse caso concreto houve sucessivos pedidos de
reconhecimento, cada um com seu desfecho próprio no tempo, que influenciam na análise dos
efeitos do direito ao gozo. Daí a necessidade de analisar o pleito em sede de contencioso, inclusive
quando oriundo de não homologação de DCOMP, sob pena de uma potencial cobrança indevida.
É nesse sentido que a decisão recorrida merece reforma.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para admitir o direito ao
benefício de redução do IRPJ, com retorno dos autos à Unidade de Origem para aferição do
alcance desta decisão em face da confirmação dos pedidos apresentados e da data de sua decisão
definitiva.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
8
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para dar provimento parcial ao
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado acompanhou os fundamentos
apresentados por esta Conselheira, a seguir expostos.
O dissídio jurisprudencial foi evidenciado a partir dos dois extremos da questão
suscitada: o Colegiado a quo compreendeu que o não reconhecimento do direito à redução do
IRPJ, ainda que depois de transcorridos 120 dias do pedido, não asseguraria qualquer benefício ao
sujeito passivo, ao passo que o Colegiado que proferiu o paradigma reconheceu tal benefício
amplamente, sem qualquer consideração acerca do momento em que o gozo de tal benefício se
verificaria.
A Contribuinte, por sua vez, teria apurado o IRPJ devido nos trimestres do ano-
calendário 2013 sem considerar as reduções pertinentes aos benefícios objeto dos Laudos
Constitutivos no 215/2009, 029/2012 e 067/2013, e ao longo de 2014 apresentou Declarações de
Compensação para utilização dos valores que teria recolhido a maior em razão do não
aproveitamento de tais benefícios.
A legislação em debate integra a Instrução Normativa SRF no 267/2002, nos
seguintes termos:
Subseção II Reconhecimento do direito aos incentivos nas áreas das extintas
Sudene e Sudam Reconhecimento do direito à isenção do imposto
Art. 58. O direito à isenção do imposto de que trata os arts. 70, 74, 81 e 85, uma
vez reconhecido pelo órgão competente do Ministério da Integração Nacional
(MI), será por ele comunicado aos órgãos da SRF.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IMPOSTO
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais
normas vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
9
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar
o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois
de sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata
o § 1o, enquanto não sanado o vício.
Art. 61. Fica aprovado o formulário "Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ", constante do Anexo Único desta Instrução Normativa.
[...]
Nestes termos, para usufruir de incentivos nas áreas das extintas Sudene e Sudam
que ensejem redução do imposto, o sujeito passivo deve apresentar Pedido de Reconhecimento
do Direito à Redução do IRPJ a ser apreciado pela unidade da SRF a que estiver jurisdicionada a
pessoa jurídica, já instruindo este pedido com laudo expedido pelo MI.
A autoridade local deve decidir este pedido em cento e vinte dias contados da
apresentação do requerimento à repartição fiscal competente. Expirado este prazo sem a
notificação de decisão contrária ao pedido, o sujeito passivo entrará no pleno gozo da redução
pretendida, mas isto entre o período fixado a partir da data de expiração do prazo até quando
sobrevier decisão irrecorrível.
Veja-se que o §6o do dispositivo normativo em referência poderia infirmar, ao
menos em parte, o decidido no acórdão recorrido. O voto condutor do acórdão recorrido,
mediante invocação do que firmado no indeferimento da retificação das DCTF, refere que do §5o
seria possível o lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto
devido. Contudo, o §6o estabelece que não devem ser exigidas as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução.
Este período, como antes mencionado, está fixado no §2o do mesmo dispositivo,
tendo como termo inicial a data de expiração do prazo de 120 dias e como termo final a decisão
irrecorrível na esfera administrativa.
Observe-se, porém, que, nos parágrafos seguintes, a legislação impõe que o pedido
esteja completo em todos os requisitos formais e materiais, sem o que não será admitido, podendo
o requisitante, depois de sanado o vício, peticionar novamente. E, na hipótese de não
admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o § 1o, enquanto não sanado o vício.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
10
Segundo expresso no acórdão recorrido, todas as decisões proferidas em face dos
pedidos vinculados aos Laudos Constitutivos no 215/2009, 029/2012 e 067/2013 foram de
inadmissibilidade. As primeiras assim proferidas tornaram-se definitivas porque não foram objeto
de recurso administrativo, seguindo-se novos pedidos de reconhecimento que também restaram
inadmitidos.
Ilustrando a questão a partir da planilha trazida pela Contribuinte e acolhida no
paradigma para legitimar o direito à redução pretendida, ter-se-ia que:
 Laudo Constitutivo no 215/2009:
o O primeiro pedido de 02/03/2010 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 05/11/2010;
o O segundo pedido de 13/12/2010 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 07/10/2014; e
o O terceiro pedido de 05/08/2016 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 23/01/2017.
 Laudo Constitutivo no 029/2012:
o O primeiro pedido de 15/08/2012 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 12/06/2013; e
o O segundo pedido de 05/08/2015 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 23/01/2017.
 Laudo Constitutivo no 067/2013:
o O primeiro pedido de 29/11/2013 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 07/10/2014; e
o O segundo pedido de 13/04/2016 foi inadmitido por decisão
cientificada à Contribuinte em 23/01/2017.
Como se vê, haveria pedidos apreciados depois de 120 dias de sua apresentação,
mas a decisão final foi por sua inadmissibilidade. O §8o do art. 60 da Instrução Normativa SRF no
267/2002 diz que na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o §
1o, enquanto não sanado o vício, mas isto significa que a não fluência do prazo somente se verifica
entre a decisão de inadmissibilidade e o novo pedido que se presta ao saneamento do vício. Os
efeitos do decurso do prazo de cento e vinte dias se verificam se o pedido inicial não é apreciado
neste prazo, ainda que a decisão final seja de inadmissibilidade do pedido. Por sua vez, caso
apresentado novo pedido para saneamento do vício que ensejou a inadmissibilidade, o pleno gozo
do benefício somente será restabelecido depois de transcorridos 121o dias, sem apreciação
administrativa, deste novo pedido.
Sob esta ótica, a Contribuinte poderia estar em gozo dos benefícios nos seguintes
períodos inferidos a partir da planilha considerada no paradigma:
 Laudo Constitutivo no 215/2009:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
11
o no 121o dia posterior ao pedido de 02/03/2010 até sua decisão em
05/11/2010;
o no 121o dia posterior ao pedido de 13/12/2010 até sua decisão em
07/10/2014; e
o no 121o dia posterior ao pedido de 05/08/2015 até sua decisão em
23/01/2017.
 Laudo Constitutivo no 029/2012:
o no 121o dia posterior ao pedido de 15/08/2012 até sua decisão em
12/06/2013; e
o no 121o dia posterior ao pedido de 05/08/2015 até sua decisão em
23/01/2017;
 Laudo Constitutivo no 067/2013:
o no 121o dia posterior ao pedido de 29/11/2013 até sua decisão em
07/10/2014; e
o no 121o dia posterior ao pedido de 13/04/2016 até sua decisão em
23/01/2017.
Quando o dispositivo normativo autoriza o pleno gozo da redução pretendida, a
partir da data de expiração do prazo, assim o faz para conceder ao sujeito passivo o direito de
apurar o tributo com a redução pretendida apesar da mora da autoridade administrativa em
adotar as providências necessárias para seu reconhecimento. Não autoriza, portanto, que o
sujeito passivo compense, também, sua mora na apresentação do pedido, ou seu vício na
formulação do pedido, recompondo apurações anteriores ou intermediárias ao saneamento.
Neste sentido, aliás, foi a decisão antes adotada pelo Colegiado que proferiu o
paradigma, e nele invocada. Vê-se no Acórdão no 1401-003.598 que a autoridade julgadora de 1a
instância havia reconhecido parcialmente os efeitos do gozo do benefício no seguinte contexto:
Irresignada com o Auto de Infração a Contribuinte apresentou a impugnação de e-
fls. 170/172, na qual alega, em apertada síntese:
Que em 11/06/2003 protocolizou pedido de reconhecimento do direito de
redução do IRPJ, de acordo com o disposto na IN/SRF n° 267, de
23/12/2002;
Que decorrido o prazo de 120 dias desse pedido, entrou em gozo do
benefício, consoante lhe autoria os § 1° e §2°, do art. 60, da IN/SRF n° 267,
de 23/12/2002;
Que somente em 04/08/2005, através do comunicado n° 631/2005, a
Receita federal indeferiu o pedido, sob o argumento de que não fora
anexado a certidão negativa de débitos e "tributos federais e contribuições
federais", embora tenha anexado todas as certidões referidas no anexo
único — campo 3 do formulário do pedido de reconhecimento;
Por fim, requer o cancelamento do lançamento, tendo em vista que estava
legalmente em gozo do benefício fiscal, por falta de manifestação da
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
12
Receita Federal, no prazo de 120 dias da data da protocolização do pedido,
não podendo sofrer qualquer sanção fiscal por ter assim usufruído a
redução do IRPJ no ano calendário de 2003.
[...]
A DRJ/REC deu parcial provimento ao recurso, afastando a exigência relativa ao 4o
trimestre de 2003 por considerar que a Recorrente só passou a ter direito à
fruição do benefício a partir de 10/10/2003 e não em todo o ano-calendário de
2003. Considerando que o requerimento de redução do IRPJ foi protocolado em
11/06/2003, a aplicação do disposto no art. 60, § 2o, da Instrução Normativa SRF
no 267/2002, levou à conclusão de que o início do gozo do benefício somente se
daria em 09/10/2003 (120 dias após o protocolo do pedido).
[...]
O voto do Relator foi acatado pelos demais integrantes da Turma pelas suas
conclusões. Ou seja, a Turma acompanhou o Relator no sentido de considerar
como iniciado o prazo de fruição do benefício apenas a partir da expiração do
interregno de 120 dias dado à Administração Tributária para se pronunciar a
respeito do pedido de redução do imposto. Abaixo reproduzo a declaração de
voto:
Não obstante concordar com o relator quanto às conclusões a que chegou,
divirjo, em parte, dos seus fundamentos.
2. O ponto específico de minha divergência diz respeito ao direito à redução
do imposto de renda. Na minha ótica, o § 2° do art. 60 da IN/SRF n° 267, de
2002, é peremptório ao determinar que uma vez expirado o prazo para
apreciação do requerimento (§ 10), sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, deve-se considerá-la automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data da expiração do prazo.
3. Os §§ 7 e 8o da IN/SRF no 267, de 2002 (transcritos à fl. 196), que, à
primeira vista, dão a impressão de tratar-se de exceção ao § 2o, com efeito,
tratam da não admissibilidade do pedido em face de incompletude de
requisitos materiais e formais e da não contagem do prazo para fruição do
benefício previsto no §1°, o que não dispensa, todavia, a apreciação da
admissibilidade seja feita dentro do referido interregno.
4. Desse modo, acaso o pedido seja feito ao desamparo de algum
documento, se a repartição não se pronunciar sobre ele dentro de 120 dias,
como ocorreu no caso em questão, entendo o benefício pode ser fruído.
A divergência da Turma Julgadora, consubstanciada em declaração de voto, foi
tão somente em relação aos fundamentos utilizados pela Relatora para prescindir
da juntada das certidões negativas de débitos de tributos e contribuições federais.
Assim, não faz nenhum sentido a Recorrente fundamentar o seu pedido de
anulação integral do auto de infração em declaração de voto que não lhe
aproveita. Diante disso, chego à conclusão de que o presente recurso é
meramente protelatório devendo, razão pela qual adoto como minhas as razões
expendidas pela DRJ/REC na decisão recorrida.
A Contribuinte alega, desde a manifestação de inconformidade, que, como os
pedidos não foram apreciados no prazo de 120 dias, a redução passou a ser considerada nos
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
13
períodos a partir do ano-calendário subsequente à entrada em operação do projeto beneficiado,
com respeito ao Laudo Constitutivo no 215/2009, e a partir do ano-calendário de expedição dos
Laudos Constitutivos no 029/2012 e 067/2013. Contudo, nada na legislação autoriza essa
retroação, mormente se não houve decisão de reconhecimento do benefício.
Assim, caso confirmado o que expresso na planilha anterior, a Contribuinte
somente teria o direito de recompor suas apurações trimestrais de 2013 verificadas nos seguintes
interregnos:
 com respeito à redução associada ao Laudo Constitutivo no 215/2009: todas
as receitas dos trimestres porque auferidas entre o 121o dia posterior ao
pedido de 13/12/2010 até sua decisão em 07/10/2014; e
 com respeito à redução associada ao Laudo Constitutivo no 029/2012:
receitas dos trimestres auferidas entre o 121o dia posterior ao pedido de
15/08/2012 até sua decisão em 12/06/2013;
Quanto à redução associada ao Laudo Constitutivo no 067/2013, como o período de
gozo próximo somente se iniciaria no 121o dia posterior ao pedido de 29/11/2013 até sua decisão
em 07/10/2014, não foi alcançado nenhum período de apuração do ano-calendário 2013.
Este exercício a partir da planilha admitida no paradigma e reafirmada no recurso
especial nestes autos, permite consolidar a interpretação da legislação tributária em debate nos
seguintes termos: a Contribuinte tem direito ao recolhimento a maior promovido em razão de não
ter considerado a redução do imposto em momento no qual o pedido de reconhecimento do
benefício já havia sido apresentado há cento e vinte dias e ainda não decidido de forma definitiva,
ainda que por sua inadmissibilidade.
Observe-se que a Contribuinte pleiteia, em seu recurso especial, que seja
confirmado o pleno gozo da redução pretendida, conforme disposto no art. 60, §2o, da IN SRF no
267/02 c/c art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto no 4.212/02 e, em consequência, a existência, suficiência
e disponibilidade do crédito utilizado na compensação requerida. Contudo, o próprio paradigma
indicado provera a pretensão recursal apenas para admitir o direito ao benefício da redução do
IRPJ, que gerou o pagamento a maior utilizado na compensação e deu origem à formulação do
pedido de compensação, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de
ofício do Per/DComp apresentado, restituindo os autos para análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
A solução aqui adotada, portanto, atende parcialmente à pretensão da Contribuinte
sob duas óticas: i) limita o gozo do benefício às receitas auferidas no interregno entre o 121o dia
posterior à apresentação do pedido e a decisão irrecorrível de inadmissibilidade; e ii) demanda a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade de indébito de IRPJ nos períodos informados
nas DCOMP tratadas nestes autos, por não ser possível, neste estágio processual, reconhecer o
crédito apurado pela Contribuinte.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
14
Esclareça-se, por oportuno, a percepção prevalente na maioria deste Colegiado e
contrária à necessidade de retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos efeitos do
decurso do prazo de cento e vinte dias a partir da apresentação do pedido de reconhecimento do
benefício fiscal. É certo que o voto condutor do acórdão recorrido afirma a impossibilidade de
apreciar se teria havido, em algum caso, o transcurso do prazo de cento e vinte dias previsto no
art. 60, §2o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, de modo que faria jus ao benefício de
redução, mas isto foi consignado depois de incorporado o entendimento, expresso em face dos
pedidos de retificação de DCTF, de que a perda do direito de gozo por decisão proferida nos
outros processos tornava exigíveis as importâncias reduzidas do imposto devido. Compreende-se,
deste contexto, que a perda daquele direito foi considerada suficiente não só para negar
reconhecimento ao indébito aqui destinado em compensação, como também para não se admitir,
em sede de recurso voluntário, a rediscussão do que já decidido nos processos administrativos
específicos nos quais se discutiu os Pedidos de Reconhecimento formulados pela Recorrente.
Na medida em que a divergência jurisprudencial se formou no outro extremo do
tema, em face de paradigma que admitiu sem restrições o direito de gozo do benefício a partir do
121o dia do primeiro pedido de reconhecimento apresentado, descabe aqui, ou mesmo em sede
de recurso voluntário – sem divergência jurisprudencial específica constituída neste sentido -,
qualquer discussão acerca da validade das decisões de inadmissibilidade dos pedidos de
reconhecimento do benefício, prevalecendo, como exposto no recorrido, a impossibilidade de
rediscussão do que já decidido nos processos administrativos específicos nos quais se discutiu os
Pedidos de Reconhecimento formulados pela Recorrente.
Por todo exposto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para
admitir sob os limites antes expostos o direito ao benefício de redução do IRPJ, com retorno dos
autos à Unidade de Origem para aferição do alcance desta decisão em face da confirmação dos
pedidos apresentados e da data de sua decisão definitiva.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O litígio em tela tem origem em não homologação de compensação com
pagamento indevido de IRPJ em apuração trimestral de lucro presumido de 2013. A compensação
foi declarada meses depois do pagamento e quase três anos depois desta declaração o pagamento
permanecia alocado ao débito declarado em DCTF, motivo da não homologação.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
15
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte alegou que a retificação da
DCTF não havia sido homologada porque não admitidos Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ. Adicionou que tais pedidos não foram apreciados no prazo de 120 dias e, por
esta razão, a redução passou a ser considerada nos períodos a partir do ano-calendário
subsequente à entrada em operação do projeto beneficiado, com respeito ao Laudo Constitutivo
no 215/2009, e a partir do ano-calendário de expedição dos Laudos Constitutivos no 029/2012 e
067/2013. Foi requerida, inclusive, a suspensão deste processo até a apreciação dos Pedidos de
Reconhecimento do Direito de Redução do IRPJ nos processos no 18365.721839/2015-04,
18365.721838/2015-51 e 18365.720813/2016-11.
A autoridade julgadora de 1a instância invocou despacho proferido no processo
administrativo no 18365.721839/2015-04, mas que referia também o contexto dos outros dois
processos acima citados, relatando a não admissão de pedidos antes apresentados e a cogitação
de aproveitamento da redução, apenas, a partir de 04/12/2015, com respeito aos Laudos
Constitutivos no 029/2012 e 215/2009, quando ultrapassado o prazo de 120 dias a partir dos
pedidos apresentados em 05/08/2015. Quanto ao Laudo Constitutivo no 067/2013, o benefício
seria passível de aproveitamento a partir de 12/08/2016. Em consequência, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
O acórdão recorrido replica o decidido no Acórdão no 1302-006.316, proferido no
processo administrativo no 10283.900459/2017-96, e traz o seguinte relato do recurso voluntário:
Após ser cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, basicamente,
reiterando o que já afirmado na Manifestação de Inconformidade. Acrescenta,
apenas, que a decisão adotada em relação aos seus Pedidos de Redução seria
manifestamente ilegal e contrária ao entendimento adotado pelo CARF, no
sentido de que a apresentação de certidão de regularidade fiscal válida por
ocasião da apresentação do requerimento de incentivos fiscais seria suficiente
para a comprovação da regularidade do contribuinte. Defende, portanto, que,
tendo cumprido os requisitos para a homologação dos Pedidos de
Reconhecimento do Direito de Redução do IRPJ, seria regular a compensação
realizada nas DComp sob análise nos presentes autos.
O voto condutor do acórdão recorrido reproduz o despacho que analisou o pedido
de retificação da DCTF, e que conclui pela definitividade das decisões desfavoráveis nos pedidos
de reconhecimento do direito à redução do IRPJ, assim consignando especificamente quanto aos
efeitos do decurso do prazo de 120 dias antes referido:
Da análise do dispositivo normativo acima colacionado, depreende-se que a RFB
tem 120 (cento e vinte) dias, contados da data do requerimento, para decidir
acerca do reconhecimento ao benefício fiscal, findo o qual, sem que a requerente
tenha sido notificada de decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, a requerente automaticamente entrará no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo. Logo, a contrario
sensu e com supedâneo também no art. 60, §5o da norma complementar em
questão, se sucessivamente expirar o prazo de 120 dias, a requerente entrar em
pleno gozo do benefício e sobrevier decisão irrecorrível contrária ao pedido, a
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
16
autoridade fiscal competente procederá ao lançamento das importâncias que,
até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a cobrança
do débito.
[...]
À medida que o contribuinte não apresentou recursos hierárquicos nos prazos
regulamentares para combater tais decisões administrativas denegatórias de
admissibilidade, consubstanciou-se o instituto jurídico da irrecorribilidade
administrativa no que concerne a tais decisões. Tal irrecorribilidade ensejou, por
sua vez, a perda do direito ao gozo da redução pretendida pelo contribuinte e a
obrigatoriedade de a autoridade fiscal competente proceder ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito, nos termos do art. 60, §5o da IN SRF no
267/2012. (negrejou-se)
Estes termos são incorporados ao voto condutor do recorrido sem qualquer
ressalva, e assim indicam a concordância com o entendimento de que mesmo se o sujeito passivo
entrar no gozo do benefício após 120 dias do pedido não apreciado, a posterior definitividade da
decisão desfavorável ao sujeito passivo autoriza a autoridade fiscal a exigir os valores
indevidamente aproveitados.
Na sequência, é mencionada a inadmissibilidade dos novos pedidos apresentados
pela Contribuinte e, neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que:
Neste sentido, não havendo o reconhecimento pela Receita Federal do direito à
redução do IRPJ; e estando corroborado pelo Fisco o valor do débito confessado e
recolhido pelo sujeito passivo, não há como se reconhecer, nos presentes autos, a
existência de qualquer direito creditório.
Retorno a frisar os limites da discussão posta nos presentes autos. Há processos
administrativos específicos nos quais se discutiu os Pedidos de Reconhecimento
formulados pela Recorrente e as retificações intentadas em sua DCTF relativa ao
período de apuração em tela. Em todos, as decisões foram desfavoráveis ao
contribuinte. Aqui, cabe apenas reconhecer os efeitos das mencionadas decisões
em relação ao crédito tributário invocado, sem possibilidade de que se adentre o
mérito das decisões ali proferidas.
É incabível, portanto, a apreciação nestes autos da alegação de que as decisões
quanto aos Pedidos de Reconhecimento seriam contrárias à lei ou a
jurisprudência do CARF. Ou ainda de que teria havido, em algum caso, o
transcurso do prazo de cento e vinte dias previsto no art. 60, §2o, da Instrução
Normativa SRF no 267, de 2002, de modo que faria jus ao benefício de redução.
Tais argumentos somente são cabíveis nos autos próprios que tratam dos Pedidos
de Reconhecimento.
Vê-se, do exposto, que a impossibilidade de se apreciar, nestes autos, se teria
havido, em algum caso, o transcurso do prazo de cento e vinte dias previsto no art. 60, §2o, da
Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, de modo que faria jus ao benefício de redução, é
expressa em face da pretensão de se rediscutir, aqui, o que já decidido nos processos
administrativos específicos nos quais se discutiu os Pedidos de Reconhecimento formulados pela
Recorrente e as retificações intentadas em sua DCTF relativa ao período de apuração em tela.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
17
Não se tratava, portanto, de pretensão recursal para investigação acerca do estágio
em que se encontravam os pedidos em referência e se o decurso do prazo de 120 dias conferiria
algum benefício ao sujeito passivo, mas sim pretensão de rediscussão, nestes autos, das decisões
proferidas em face daqueles pedidos e que, em especial no âmbito da retificação das DCTF,
haviam concluído pela inexistência de qualquer direito em face do decurso do prazo de 120 dias,
dada a perda do direito ao gozo da redução pretendida pelo contribuinte e a obrigatoriedade de a
autoridade fiscal competente proceder ao lançamento das importâncias que, até então, tenham
sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito, nos termos do art. 60, §5o
da IN SRF no 267/2012.
Em seu recurso especial, a Contribuinte inicialmente pontua que:
13. Nesse sentido, o que lastreia o presente Recurso Especial é a interpretação
divergente de Órgãos do CARF quanto ao reconhecimento tácito do pedido de
benefício fiscal de que trata a IN SRF no 267/02 e, em consequência, a
confirmação do pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de expiração
do prazo de 120 (cento e vinte) dias e até a efetiva ciência de decisão irrecorrível
nos Pedidos de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, conforme disposto
no art. 60, §2o, da IN SRF no 267/02 c/c art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto no 4.212/02.
(destaques do original)
Ao confrontar os fundamentos do acórdão recorrido, a Contribuinte refere os
pedidos apresentados depois do indeferimento dos primeiros, menciona seu direito a usufruir dos
benefícios a partir da expiração do prazo de 120 dias em 03/12/2015 e 11/08/2016, bem como a
inadmissão destes pedidos em 2017, e limita sua contestação ao seguinte excerto do voto
condutor do acórdão recorrido:
20. De acordo com o Acórdão recorrido, vez que os pedidos de reconhecimento
de benefício fiscal acima restaram inadmitidos, a Recorrente não teria
comprovado seu direito creditório, a motivar a não homologação das
compensações. Senão veja-se:
“(...)
De outra parte, os novos Pedidos de Reconhecimento apresentados pela
Recorrente, também, foram considerados não admitidos conforme
consignado na decisão recorrida, por não preencherem todos os requisitos
formais.
Neste sentido, não havendo o reconhecimento pela Receita Federal do
direito à redução do IRPJ; e estando corroborado pelo Fisco o valor do
débito confessado e recolhido pelo sujeito passivo, não há como se
reconhecer, nos presentes autos, a existência de qualquer direito
creditório.
(...)” (grifou-se)
21. No entanto, a conclusão do Acórdão recorrido deveria ser diametralmente
oposta: não cabe, no âmbito do processamento de PER/DCOMP, afastar a
própria regra da Receita Federal do Brasil do específico incentivo e que permite
o seu pleno gozo no período em que ainda não tinha havido o indeferimento
expresso. A reforma do Acórdão recorrido se impõe, ao passo que a Recorrente se
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
18
utilizou de legítimo direito creditório decorrente do pleno gozo da redução do
IRPJ e adicionais, com fulcro nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto 4.212/2002.
(destaques do original)
Diz, assim, que a Autoridade Administrativa acabou por desconsiderar créditos que
haviam sido devidamente contabilizados pela Recorrente, como detalhadamente expostos nos
documentos já juntados aos autos, e que a falta de análise dos fatos e documentos
correspondentes acaba por mitigar o princípio da verdade material e da vedação ao cerceamento
do direito de defesa. Embora reconhecendo que os efeitos do alegado pleno gozo cessam com a
superveniência de decisão irrecorrível, argumenta que o lançamento das importâncias não
recolhidas é inadmissível nesse intervalo de tempo, e afirma que este seria o ponto ignorado pelo
acórdão recorrido. Prossegue aduzindo que:
28. O Acórdão recorrido peca gravemente ao alegar que os despachos de
inadmissibilidade supervenientes ao prazo de 120 dias teriam o condão de
abalar o pleno gozo da Recorrente, ao passo que este posicionamento diverge
veementemente do entendimento havido no Acordão no 1401-005.602, proferido
pela 4a Câmara 1a Turma Ordinária deste CARF (doc. 05), nos autos do processo
administrativo no 10283.900460/2017-11, de mesmas partes e matéria em
discussão, no qual prevaleceu o entendimento de que “a partir dos 120 dias
decorridos da primeira apresentação de cada pedido de reconhecimento do
incentivo fiscal (as subsequentes se deram por mero conservadorismo),
consubstanciou-se o pleno gozo, que autoriza a Recorrente a fruir da redução do
IRPJ postulada, pois a teor do Decreto 4.212/2002”. (destaques do original)
Depois do cotejo analítico entre os acórdãos comparados, a Contribuinte defende,
no mérito, a manutenção do direito da recorrente ao pleno gozo independentemente de decisão
denegatória superveniente. A pretensão recursal, portanto, é ver corroborado seu entendimento
de que é vedada expressamente pela legislação (§6o do art. 3o do Decreto no 4.212/2002), a
cobrança de qualquer valor decorrente do aproveitamento da redução em relação ao período que
dispunha de seu pleno gozo, compreendido entre o 121o dia após a apresentação do pedido
perante a repartição fiscal e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, em respeito ao o princípio
da segurança jurídica, da proteção de confiança e da livre iniciativa, tendo a norma justamente
estabelecido balizas de previsibilidade para o investidor na área incentivada, a despeito da inércia
da Administração sobre o pleito e os inequívocos e custosos investimentos realizados.
Assim delimitado o litígio, importa confirmar se as circunstâncias fáticas do
paradigma no 1401-005.602, proferido em face da mesma Contribuinte, se assemelham ao
presente caso, nos pontos determinantes para a decisão do Colegiado a quo.
O caso analisado pelo outro Colegiado do CARF também tinha em conta indébito de
IRPJ em apuração trimestral de 2013. A DCOMP foi apresentada contemporaneamente à analisada
nestes autos. O despacho decisório de não homologação da compensação, porém, foi proferido
antes, em 02/03/2016, ao contrário do presente, que data de 07/06/2017. Interessante anotar
que o despacho proferido no processo administrativo no 18365.721839/2015-04, no qual se pauta
a decisão de 1a instância nestes autos, foi proferido entre os dois despachos decisórios referidos,
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
19
em 14/09/2016, mas a decisão lá proferida, reproduzida na íntegra no voto condutor do
paradigma, adotou os mesmos fundamentos daquela aqui referida.
O voto condutor do paradigma entendeu pela reforma da decisão de 1a instância,
sob os seguintes fundamentos:
Neste ponto, entendo que cabe reforma da decisão de origem, ao passo que
restou demonstrado pela Recorrente, que ela com fulcro no §7o do art. 603, da
Instrução Normativa no 267/02, apresentou novos Pedidos de Reconhecimento do
Direito à Redução do IRPJ, referentes ao ano-calendário 2013 (docs. 11, 12 e 13 da
Manifestação de Inconformidade) em 05/08/2015 e 13/04/2016. Considerando-se
que o prazo de cento e vinte dias para reconhecimento tácito dos referidos
pedidos expirou em 03/12/2015 e 11/08/2016, a Empresa começou a usufruir dos
benefícios, com base no supracitado art. 60, §2o, da Instrução Normativa no
267/02.
No caso concreto, não se apreciou nenhum dos Pedidos de Reconhecimento de
Benefício da Recorrente dentro do prazo de 120 dias.
Portanto, a partir dos 120 dias decorridos da primeira apresentação de cada
pedido de reconhecimento do incentivo fiscal (as subsequentes se deram por
mero conservadorismo), consubstanciou-se o pleno gozo, que autoriza a
Recorrente a fruir da redução do IRPJ postulada, pois a teor do Decreto
4.212/2002, o pleno gozo se instaura com a demora superior a 120 dias da Receita
Federal do Brasil na análise dos Pedidos de Reconhecimento de Benefício e se
encerra tão somente com o advento de decisão irrecorrível, denegatória quanto
ao mérito do incentivo.
Conforme evidenciado em planilha trazida pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, os pedidos de reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ para
2013, em relação à produção de “Cervejas”, “Refrigerantes” e “Concentrado”, não
foram apreciados dentro do prazo de 120 dias.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
20
Demonstrados tais fatos, entendo assistir razão à Recorrente quando aponta que
pela lógica do Decreto 4.212/2002, que diz que somente o despacho irrecorrível
de mérito afasta o pleno gozo, tem-se, desde logo, que ela está em pleno gozo.
Somando a esse fundamento, tem-se também que única interpretação possível do
art. 60, §8o, da IN 267/2002, seria aquela no sentido de que o despacho de
inadmissibilidade só teria o efeito de afastar o pleno gozo quando proferido antes
dos próprios 120 dias.
[...]
Isto, porque o § 2° do art. 60 da IN/SRF n° 267, de 2002, é peremptório ao
determinar que uma vez expirado o prazo para apreciação do requerimento (§
10), sem que a requerente tenha sido notificada da decisão contrária ao pedido e
enquanto
não
sobrevier
decisão
irrecorrível,
deve-se
considerá-la
automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data da
expiração do prazo.
Desse modo, o fundamento apresentado no Despacho Decisório, de que a não
homologação do PER/DCOMP decorreu do fato de que a retificação da DCTF do
período também não ter sido homologada pela Receita Federal do Brasil –
Manaus, em razão da não admissão de Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ de que trata o Decreto no 4.212/2002, o que impossibilitou a
comprovação da existência do crédito pretendido, resta prejudicado.
A conclusão adotada e o destaque das datas de início do pleno gozo em
01/07/2010, 14/12/2012 e 01/04/2014, associados a uma data de ciência final em 23/01/2017,
impõe inferir que o direito foi reconhecido à Contribuinte inclusive retroativamente, para alcançar
a apuração do 1o trimestre de 2013, e sem possibilidade de desconstituição do direito pelas
decisões de inadmissibilidade finais.
Diante de tal contexto, há similitude suficiente para conhecimento do recurso
especial em face do paradigma no 1401-005.602, com respeito à pretensão de manutenção do
direito da recorrente ao pleno gozo independentemente de decisão denegatória superveniente.
Já em relação ao paradigma no 9101-004.387, impõe-se a sua rejeição não somente
porque a discussão ali se deu no âmbito de lançamento, mas especialmente porque o pedido de
reconhecimento do benefício fiscal foi processado de forma diferenciada e determinante para a
decisão adotada no paradigma.
Tratava-se, ali, dos efeitos de benefício fiscal no ano-calendário 2003, efeitos estes
aplicados pelo sujeito passivo depois de seu Requerimento de Redução, apresentado em
08/05/2003, ter sido deferido. No caso, houve o posterior cancelamento da decisão favorável
anterior, em 15/03/2004, e a manifestação de inconformidade interposta contra este
indeferimento foi improvida, seguindo-se o lançamento do valor não recolhido no ano-calendário
2003.
Veja-se que, embora não circunstancie esta decisão intermediária favorável ao
sujeito passivo, o voto condutor do paradigma expressamente afasta a caracterização da hipótese
de pleno gozo do benefício por falta de manifestação acerca do pedido no prazo de 120 dias:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
21
No caso concreto, tomando com referência o rito disposto no Decreto no 4.213,
de 2002, a Contribuinte encaminhou o pedido nos termos do caput do art. 3o.
Inicialmente, o pedido foi deferido pela Receita Federal (Parecer SEORT n°
1.115/2003), tomando como referência os Laudos Constitutivos n° 0135/2003
(original) e 0269/2003 (complementar) expedidos pelo Ministério da Integração
Nacional, nos termos do § 1o do art. 3o.
Contudo, posteriormente, o Ministério da Integração Nacional encaminhou ofício
à Receita Federal comunicando sobre o cancelamento/anulação dos Laudos
Constitutivos, por falta de amparo legal, porque se constatou que a Lei n°
9.690/98 foi taxativa e exaustiva ao incluir apenas os municípios do norte do
Estado do Espirito Santo na área de atuação da extinta SUDENE, o que não era o
caso da Contribuinte.
Diante da informação prestada pelo Ministério da Integração Nacional, A
Delegada da Receita Federal de Vitória emitiu um novo despacho decisório
(Parecer SEORT n° 388/2004), no qual cancelou o despacho anterior (Parecer
SEORT n° 1.115/2003), ou seja, restou concretizado o não reconhecimento do
direito ao benefício fiscal.
Em razão do despacho que denegou totalmente o pedido, a Contribuinte
apresentou impugnação, com base no §3o do art. 3o. A 6a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro, no Acórdão no 8.221, de 11/08/2005, julgou no sentido de indeferir a
solicitação, nos termos da ementa:
[...]
Como se pode observar, entende a Contribuinte que, como protocolou o
requerimento de redução do imposto em 08/05/2003, que foi aprovado o pedido
pela DRF/Vitória em 16/09/2003, e tomou ciência da decisão do acórdão da DRJ
que cancelou definitivamente o benefício em apenas 08/09/2005, estaria
amparada pelo benefício fiscal no período entre 01/01/2003 e 07/09/2005, com
base nos §§ 3o, 4o e 6o do Decreto no 4.213, de 2002. Assim, seria insubsistente o
lançamento de ofício relativo ao ano-calendário de 2003.
[...]
Como dito, a primeira diz respeito ao caso no qual a Receita Federal não se
manifesta dentro do prazo temporal (120 dias) previsto pelo rito processual
disposto no decreto sobre o pedido de reconhecimento de fruição do benefício.
Ou seja, se a Receita Federal não se manifesta em despacho decisório
tempestivamente, a pessoa jurídica automaticamente passa a gozar plenamente
da redução de imposto pretendida.
Contudo, a primeira hipótese não se concretizou no caso concreto. No caso, a
Contribuinte apresentou o pedido em 02/05/2003, acompanhado do Laudo
Constitutivos n° 0135/2003 (de 01/03/2003) do Ministério da Integração Nacional.
Ocorre que o laudo apresentado estava incompleto, e não lastrearia o pedido de
fruição do benefício. Então, foi a Contribuinte intimada (em 28/07/2003) a
apresentar documentação complementar. Nesse contexto, foi apresentado o
Laudo Constitutivo Complementar no 269/2003, emitido em 26/08/2003. Ora,
antes do prazo de 120 dias, a Receita Federal já havia se manifestado no sentido
de demandar um laudo complementar. Poderia muito bem a Administração
Pública ter indeferido o pedido, vez que o laudo original não serviria para amparar
a redução de imposto pretendida. Contudo, intimou e aguardou a Contribuinte a
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
22
regularizar a situação. Na sequência, diante do Laudo Complementar emitido em
26/08/2003, foi emitido despacho decisório em 16/09/2003, com ciência à
Contribuinte em 07/10/2003. Inclusive, a situação foi tratada pela decisão da DRJ
(Acórdão no 12-23.164):
[...]
Registro que meu entendimento sobre o cumprimento do prazo de 120 dias é
ainda mais amplo do que o apresentado pelo voto da DRJ. Isso porque o pedido
foi apresentado pela Contribuinte em 02/05/2003, e em 28/07/2003 houve
manifestação da Administração Pública, no sentido de demandar à pessoa jurídica
a apresentação de documentação complementar. Não consta nos autos com a
data em que o laudo constitutivo complementar foi apresentado à Receita
Federal, contudo, consta que foi emitido em 26/08/2003. Tomando a data como
referência, em que o pedido apresentado pela Contribuinte foi devidamente
saneado e tornou-se apto para a devida apreciação, iniciou-se novamente a
contagem de 120 dias para que a Receita Federal pudesse se manifestar, que
ocorreu em prazo significativamente inferior, vez que a Contribuinte tomou
ciência do despacho decisório em 07/10/2003.
Não há que se falar, portanto, na concretização da primeira hipótese disposta no
§ 2o do art. 3o do decreto em debate, e, por consequência, em considerar
automaticamente o pleno gozo da redução pretendida.
Contudo, há que se apreciar a segunda hipótese, qual seja, enquanto não
sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida.
[...]
Portanto, a conclusão é de que, se a decisão irrecorrível só passou a produzir
efeitos a partir da ciência dada à Contribuinte (08/09/2005), no período anterior a
interessada, de fato, tinha pleno gozo da redução pretendida.
E, por consequência, aplica-se a exclusão da base de cálculo do lançamento de
ofício prevista no § 6o do art. 3o.
Tendo sido o lançamento de ofício referente ao ano-calendário de 2003, período
em que vigorava o pleno gozo da redução pretendida, a apuração do quantum
previsto no § 5o do art. 3o deveria ter levado em consideração o disposto no § 6o
do Decreto no 4.213, de 2002: (destaques do original)
Na medida em que não restou configurado o pleno gozo do benefício a partir dos
120 dias da apresentação do pedido, o reconhecimento do benefício até a decisão irrecorrível teve
em conta, certamente, a decisão favorável ao benefício pleiteado, cujo cancelamento só se
efetivou com esta decisão irrecorrível. Evidente, assim, a dessemelhança entre os casos
comparados, que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator e
CONHECER do recurso especial da Contribuinte com base, apenas, no paradigma no 1402-005.602.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.003 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10283.900914/2017-53
23

Fl. 560
DF CARF MF
Original